Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-94.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000674-94.2021.8.11.9005
Impetrante: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
Impetrado: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela instituição de ensino ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA em face da decisão proferida pelo JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, no qual afirma possuir direito líquido e certo quanto à revogação da liminar deferida após o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos de n.o 1015608-68.2019.8.11.0003, com a determinação de obrigação de fazer em desacordo com os limites da atividade jurisdicional.
Argumenta a Impetrante que a autoridade apontada coatora não decidiu com acerto, visto que as determinações impostas caracterizam decisum extra petita, já que desvinculadas da causa de pedir e pedidos formulados na exordial e julgados procedentes por sentença já transitada em julgado.
Salienta que o demandante da ação de n.o 1015608-68.2019.8.11.0003 postulou pela declaração da inexistência de débito, bem ainda a obrigação de fazer consistente na determinação de rematrícula para o 7.o semestre do curso de Agronomia.
Discorre que a liminar para a rematrícula foi deferida e devidamente cumprida no prazo estabelecido, no entanto, por razões que não são de sua alçada, o aluno não frequentou as aulas.
Menciona que após a prolação da sentença confirmando a liminar, declarando a inexistência do débito e fixando indenização por dano moral, e o respectivo trânsito em julgado, o discente compareceu naqueles autos informando que não frequentou as aulas porque não fora intimado a respeito do deferimento da liminar. Na mesma oportunidade, informou a existência de débitos em aberto referente ao 7.o semestre, que não frequentou, e postulou fosse declarada a inexistência desses débitos, bem como a regularização do FIES, a fim de possibilitar a sua rematrícula.
Aduz que o discente não pode argumentar desconhecimento a respeito da liminar, já que o seu causídico se manifestou nos autos em diversas oportunidades.
Afirma que a despeito do não comparecimento do aluno, as aulas foram disponibilizadas, sendo justa a contraprestação. No entanto, a autoridade apontada coatora deferiu o pedido formulado, determinando a baixa das dívidas referente ao 7.o semestre, bem como determinando a regularização do FIES.
Alinhava que não possui autonomia para regularizar a situação do discente junto ao FIES, já que tal providência é de responsabilidade do FNDE. Menciona, ainda, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, haja vista que o discente já teria utilizado anteriormente 02 (dois) trancamentos do curso, restando inviável o aditamento em razão das próprias regras do FNDE.
Cita que a decisão afronta os limites da atividade jurisdicional, já que extra e ultra petita.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a suspensão da decisum que determinou a desconstituição dos débitos e a regularização do FIES. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, confirmando-se integralmente a liminar vindicada.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido de ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
A par dessas premissas, bem ainda levando-se em conta a matéria posta em debate no presente writ – afronta aos limites da atividade jurisdicional - resta caracterizada uma situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.
Por outro lado, verifico que as razões expostas são capazes apenas de motivar o recebimento deste writ, mas não de ensejar o deferimento da liminar vindicada, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no artigo 7.o, III, da Lei n.o 12.016/2009.
Assim é porque, a princípio, não foi possível vislumbrar o ato ilegal praticado pela autoridade coatora.
Como cediço, o Juizado Especial é regido pelo princípio da informalidade, sendo autorizado ao juízo a prolação de uma decisão que reputar mais justa e equânime, sem que isso configure afronta aos limites da atividade jurisdicional (decisão ultra ou extra petita), nos termos do artigo 6.o da Lei 9.099/95:
Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
Ademais, a decisão prolatada está relacionada à liminar deferida nos autos, isto é, ao pedido expresso formulado pelo aluno quanto à rematrícula no 7.o semestre.
Ao que tudo indica, a liminar não atingiu o resultado prático pretendido, sendo que a necessidade de se prolatar uma nova decisão para equacionar a celeuma, de forma justa e equânime, não se traduz, a princípio, em ato ilegal.
Destarte, não vislumbro, a priori, nenhuma ilegalidade na conduta da autoridade apontada coatora, não restando preenchido o primeiro requisito da medida liminar vindicada - fumus boni iuris -.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA